Tribunal: TJSP
Processo: 0021292-12.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança de comissão de corretagem – Incidente executivo no qual se discute a parte líquida da sentença – Acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apurado excesso em pronunciamento judicial que extinguiu a execução, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Inaplicabilidade da Taxa Selic – Juros de mora

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança de comissão de corretagem – Incidente executivo no qual se discute a parte líquida da sentença – Acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apurado excesso em pronunciamento judicial que extinguiu a execução, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Inaplicabilidade da Taxa Selic – Juros de mora – Taxa legal a qual, de acordo com os artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, é de 1% ao mês - Inexistência de ofensa aos Recursos Repetitivos nos 1.102.552/CE, 1.111.117/PR, 1.111.118/PR, 1.111.119/PR – Questão que não foi decidida com caráter vinculante, mas de forma incidental – Tema reapreciado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.795.982, cujo julgamento encontrava-se em andamento quando promulgada a nova Lei no 14.905/24, que trouxe inovações a respeito dessas mesmas questões.

Adequação do julgado aos termos da Lei 14.905/24 no tocante aos juros e correção monetária – Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até 27.8.2024 – Depois, ou seja, a partir de 28.8.2024, aplicação da taxa legal correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária – Inteligência da redada dada ao art. 406, § 1o, do Código Civil pela Lei no 14.905/2024.

Apelação não provida, com observação.